Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-19.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposto por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA e de Recurso Adesivo interposto por JOÃO TRAJANO PEBA NETO em face da r. sentença constante do ID 15658337. Compulsando os autos, observa-se que o processo foi encaminhado a este egrégio Tribunal de Justiça, sem que fosse oportunizada a apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo. Assim, determino a intimação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto no ID 15658346, nos termos do artigo 1.010, §2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora